Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702449-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATEA STACIARINI PUTTINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 242682870 dos autos no 0722145-46.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por KATEA STACIARINI PUTTINI em face do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento do requisitório. Em suas razões recursais, o executado alega que os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF devem ser homologados, vez que gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada na presunção relativa de legalidade e veracidade; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de precatório com valor incorreto em desfavor do ente distrital. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja reconhecido o excesso de execução e homologado os cálculos apresentados pelo Ente Público; bem como para que o exequente seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais respectivos. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora